Tribunal: STF
Processo: HC 220544
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA VOLTADA AO TRÁFICO DE ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO: PROCESSO COMPLEXO, COM DIVERSOS INCIDENTES PROCESSUAIS, PLURALIDADE DE RÉUS (VINTE E CINCO ACUSADOS) E DEFENSORES DISTINTOS. PRECEDENTES. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA NO ACESSO A MÍDIAS DO PROCESSO: QUESTÃO NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.